Tribunal: STF
Processo: ARE 1370986
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – DIREITO RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE - PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – PARCIALMENTE CABÍVEL - READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA VALORADA – POSSÍVEL - RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE - RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO § 4º DA LEI ANTIDROGAS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - AFASTAMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. No caso, a custódia preventiva do apelante ainda se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, diante modus operandi da operação e da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo inviável assegurar ao apelante o direito de responder ao feito em liberdade, sobretudo porque o referido agente permaneceu preso durante toda a instrução criminal.



    II. Incabível falar em nulidade da decisão por violação ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal, quando o magistrado prolator apontou satisfatoriamente os motivos de sua convicção, destacando ainda que, conforme precedentes dos Tribunais Pátrios, não se deve confundir a fundamentação concisa com a ausência desta.



    III. A sentença merece reparo na fixação da pena-base do apelante, afastando-se a negativa referente às circunstâncias do crime, eis que o fato de o transporte ter sido realizado em região de fronteira é inerente ao próprio delito, porém, mantém-se a valoração negativa relativa à quantidade de entorpecente (40 kg de maconha), nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.Outrossim, a r. sentença deve ser reformada em relação à dosimetria penal, a qual deverá utilizar para o cálculo o patamar ideal ao critério comumente adotado por este Sodalício, qual seja o de 1/10 (um décimo) para cada circunstância judicial negativa.



    IV. O relato do apelante foi utilizado para arrimar o decreto condenatório, sendo cogente, portanto, o reconhecimento da respectiva atenuante.



    V. Para a configuração do tráfico privilegiado é preciso que o acusado reúna, de forma cumulativa, todos os requisitos elencados pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, quais sejam: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação às atividades criminosas e a não integração a associação criminosa. In casu, tendo em vista a quantidade de droga apreendida e o modo de execução do delito, no qual o recorrente transportava elevada quantidade de droga em carro especialmente preparado por terceiros, evidencia ser o apelante integrante ou, no mínimo, colaborador significativo de organização criminosa, o que obsta o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado



    VI. Incabível o afastamento da majorante da interestadualidade, haja vista a existência de robusto conjunto probatório a demonstrar intenção de transportar o estupefaciente apreendido de Ponta Porã/MS para Cuiabá/MT.



    VII. O regime prisional inicial deve ser o fechado, pois, embora a reprimenda final seja superior a quatro anos e inferior a oito anos de reclusão, pesa em desfavor do apelado a valoração da quantidade da droga, o que certamente recomenda uma resposta estatal mais severa.



    VIII. Em parte contra o parecer, recurso parcialmente provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...] depreende-se que o magistrado a quo fixou a penabase considerando desfavorável as circunstâncias do crime e a quantidade da droga apreendida.



    Quanto à ponderação relativa à natureza e quantidade de droga, o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, as trata como preponderantes sobre as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da penabase acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.



    Assim, o total de estupefacientes apreendidos, isto é, 40kg (quarenta quilos) de maconha, evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica o incremento da reprimenda basilar, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.



    [...]



    Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, deve ser mantido o regime fechado, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, b e § 3, do Código Penal." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente